Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. OFÍCIO AO DETRAN/DF E AO DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAREM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. PARTES ESTRANHAS À LIDE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, foi imposta obrigação à parte executada, pessoa natural, relativa à transferência veicular.
2. Com o intuito de auxiliar o êxito e satisfação da obrigação no feito executório, o Juízo a quo expediu ofícios ao DETRAN-DF e ao DISTRITO FEDERAL, comunicando acerca da decisão judicial.
3. A comunicação com o DETRAN-DF e o Distrito Federal, no caso em tela, corresponde à exteriorização do dever de auxílio do Judiciário, adstrito ao Princípio da Cooperação expresso no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual orienta as pessoas envolvidas no processo, entre elas o Poder Jurisdicional, a cooperarem para que seja alcançado êxito com vistas à solução efetiva da lide.
4. Contudo, o mencionado dever de auxílio não se confunde com o direcionamento de ordens judiciais às pessoas jurídicas de direito público, as quais possuem capacidade colaborativa na situação descrita nos autos, mas não podem ser compelidas a realizarem as obrigações determinadas à pessoa física executada, esta sim, integrante da lide e quem deve se responsabilizar pelos atos determinados judicialmente.
5. Nesse contexto, tendo em vista que as pessoas jurídicas de direito público mencionadas não integram a relação processual formada, não assiste razão ao autor/agravante no que se refere ao pedido voltado à obrigação de transferência do veículo dirigida à pessoa física executada no feito.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.